Tribunal: TJDFT
Processo: 0708948-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DOTADO, EX VI LEGE, DO DUPLO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. PARTILHA DE IMÓVEL. PRETENSÃO NÃO APRESENTADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMSSIBILIDADE DO RECURSAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO E PARTILHA DE BENS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA APRESENTADA EM CONTESTAÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO. MÁCULA VERIFICADA. CAUSA MADURA. INTEGRAÇÃO DO DECISUM. PROVEITO ECONÔMICO AUFERÍVEL. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. PEDIDO DE PERMANÊNCIA NO IMÓVEL APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INSTRUMENTO INADEQUADO. PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA EM RECONVENÇÃO. INTERESSE QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO QUE PODE SER ACOLHIDO EM PEDIDO CONTRAPOSTO NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE À PARTE RÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 1.012, caput, do CPC, dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal ao recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo. Apelação parcialmente conhecida.
2. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões. Partilha de imóvel. Não se conhece de pretensão relativa ao pedido de partilha do imóvel que implique conhecimento originário pelo Colegiado Recursal, a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.
3. É citra petita a sentença que deixa de considerar a impugnação ao valor da causa expressamente manifestada na contestação. Omissão que exige integração do julgado de primeira instância sem necessidade de devolução dos autos ao juízo de origem, uma vez que reunidos estão todos os elementos informativos indispensáveis ao exame da questão não apreciada. Causa que se mostra madura. Processo em condições de imediato julgamento, o que, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, possibilita ao Colegiado Recursal suprir a omissão identificada na sentença recorrida.
3.1 Valor da causa. Quantia indicada sem consideração ao proveito econômico buscado pelo autor. Caso concreto em que tem aplicação o § 3o do art. 292 do CPC, que autoriza ao juízo corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar a falta de correspondência da indicação dessa importância na peça vestibular com o conteúdo patrimonial em discussão ou com o proveito econômico perseguido pelo autor.
5. A contestação consubstancia peça processual adequada para o réu se insurgir contra a pretensão do autor, todavia, para que haja ampliação do objeto de demanda, com formulação de pretensão de permanecer no imóvel pertencente ao ex-cônjuge após a decretação do divórcio, deve a parte apresentar a devida reconvenção. Assim, todavia, não procedeu a recorrente. Hipótese em que, apesar da natureza dúplice da ação de divórcio, também como pedido contraposto não pode ser recebida a pretensão formulada, visto que em muito se distancia do que é objeto próprio de regulamentação pela quebra do vínculo legal que estabeleceram as partes entre si ao se casarem. Pedido de inviável conhecimento pelo juízo de origem.
6. No que concerne às dívidas contraídas em benefício comum (do casal e do sustento da família), obrigam elas solidariamente a ambos os cônjuges (art. 1.644). A suposição de que há benefício para ambos os cônjuges está especialmente ligada à condição que tem qualquer deles de administrar o patrimônio comum.
6.1 Argumentos relativos ao modo como se deu a separação do casal e a dificuldades vivenciadas durante o matrimônio por agressões de que teria sido vítima, agressões essas praticadas pelo autor, não impedem, por si sós, a incidência da norma legal que determina a partilha de bens e direitos adquiridos na constância do casamento bem como de dívidas contraídas naquele período. Ademais, essa motivação não dialoga com os fundamentos postos na sentença para justificar a determinação de partilha das dívidas contraídas na constância do casamento.
7. A medida da sucumbência considera a quantidade dos pedidos acolhidos em oposição aos não deferidos e a proporção de decaimento em relação a cada um dos pedidos e não os valores atribuídos aos pedidos. Caso concreto em que a maioria dos pedidos do autor foram acolhidos, havendo divergência somente no tocante à proporção do valor da condenação, de modo a caracterizar a sucumbência mínima. Impõe-se, portanto, a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC, no sentido de que, se “um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.